Tribunal: TJBA
Processo: 0705840-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705840-97.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEVADO VALOR DE PROVA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO EM SEDE DE INQUÉRITO. VIABILIDADE DO EMPREGO. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS AUTÔNOMAS E NÃO CONTAMINADAS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelantes condenados à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, no valor mínimo, pela prática do crime de roubo majorado, uma vez que, no dia 06/03/2021, em comunhão de vontades com um terceiro indivíduo não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma arma de fogo, o veículo GM/Classic, placa NTO-2090, quando seu proprietário o estacionou nas proximidades de um colégio estadual na Av. Silveira Martins. 2. O recurso interposto deve ser conhecido apenas parcialmente, pois, no que diz respeito à isenção do pagamento de custas e demais despesas processuais, a jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no REsp 1803332 - MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. No parte conhecida, tem-se que a materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e auto de restituição, enquanto a autoria pode ser verificada a partir da prova oral produzida, notadamente as declarações judiciais da vítima, cuja jurisprudência de nossas cortes judiciais empresta elevado valor probante. 4. As declarações judiciais da vítima foram ainda corroboradas por aquelas prestadas, em sede de inquérito, pelos policiais militares que atuaram para a prisão em flagrante dos acusados. Vale lembrar que o art. 155 do CPP disciplina que o Magistrado não pode formar sua convicção com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, no entanto, não há qualquer empecilho à utilização dos elementos mencionados em conjunto com as demais provas judicializadas. 5. Ademais, nem mesmo a discussão acerca do procedimento inscrito no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas é capaz de alterar tal conclusão, porquanto a condenação não restou lastreada apenas no reconhecimento do réu, mas em outras provas independentes e não contaminadas. Precedentes do STJ. 6. Por outro lado, também não é o caso de excluir a pena de multa aplicada, porquanto é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0705840-97.2021.8.05.0001, de Salvador – BA, nos quais figuram como Apelantes DANIEL DOS SANTOS FERREIRA e ARIELSON DA CONCEIÇÃO SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o recurso interposto e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .